Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-50.2008.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM JUÃZO REGULAR. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÃÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÃPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÃÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.1. O recurso cabÃvel da decisÃ£o que nÃ£o admite recurso especial com base no juÃzo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) Ã© o agravo previsto nos arts. 1.030, Â§1.Âº, e 1.042 do CÃ3digo de Processo Civil, e nÃ£o o agravo regimental.2. A redaÃ§Ã£o do art. 1.042 do CPC torna incabÃvel a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.3. Tratando-se de recurso manifestamente incabÃvel, que nÃ£o suspende nem interrompe o prazo para a interposiÃ§Ã£o de outro recurso, constata-se a ocorrÃªncia do trÃ¢nsito em julgado da decisÃ£o que nÃ£o admitiu o recurso especial.3. Agravo regimental nÃ£o conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/2021)
TRIBUNAL PLENO
PROCESSO N.º: 0000302-51.2008.8.14.0012
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: ROSALVO LOBO PANTOJA
ADVOGADO(A): DAVID AGUIAR - OAB/PA 20.751
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM JUÍZO REGULAR. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O recurso cabível da decisão que não admite recurso especial com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo regimental.
2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer
do agravo regimental em recurso especial em apelação criminal, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2021.
Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle
Vice-Presidente e Relator

TRIBUNAL PLENO
PROCESSO N.º: 0000302-51.2008.8.14.0012
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: ROSALVO LOBO PANTOJA
ADVOGADO(A): DAVID AGUIAR - OAB/PA 20.751
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE
RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de
agravo regimental
(fls. 300-315) interposto por
Rosalvo Lobo Pantoja
contra a decisão de fls. 296-296v, pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial interposto e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, visando à reforma do acordão que desproveu sua apelação (fls. 223-233v).

Sustentou, em síntese, violação ao artigo 593, III, ¿d¿, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão colegiada, bem como a decisão que inadmitiu o recurso especial foram manifestamente contrárias às provas dos autos.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 323-325v).

É o relatório.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000302-51.2008.8.14.0012
VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

O recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial, fundada no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC), é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, protocolado no tribunal local, mas com suas razoes endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça, de modo que a interposição de agravo regimental ou agravo interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ. Exemplificativamente:

¿AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (AgRg no RE no AgRg no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)¿ - negritei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)¿ - negritei

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil
. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 20/11/2018). - negritei

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo regimental
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
2021.252
6